Tribunal: TJES
Processo: 5007649-64.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007649-64.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUZIMAR FERREIRA BAZONI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5007649-64.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUZIMAR FERREIRA BAZONI

RELATOR PARA O ACÓRDÃO:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 à autora Luzimar Ferreira Bazoni.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento adotado pela concessionária para a constatação de fraude no medidor de energia elétrica, mediante a lavratura de TOI, foi regular; (ii) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, §1º, inciso II, da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

4. A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento.

5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.

7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem perícia técnica não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança unilateral enseja indenização por danos morais, operando-se o dano in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n.º 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação n.º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007649-64.2021.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADA: LUZIMAR FERREIRA BAZONI

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, respeitosamente registro divergência, pelos fundamentos que passo a expor.

Rememoro que a celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelada
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para cobrança de débito decorrente de TOI número 3392469, que constatou a existência de fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, culminando na cobrança do consumo recuperado.

Na sentença de procedência da pretensão autoral, ora sob exame, a magistrada de origem entendeu que as disposições normativas contidas na Resolução ANEEL n. 414/2010 foram desrespeitadas, de forma que reconheceu a inexistência do débito e condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, em sentido inverso se manifestou o ilustre Desembargador Relator, ao entender pela regularidade do procedimento adotado pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, de forma que deu provimento ao recurso e julgou improcedente o pleito autoral de
LUZIMAR FERREIRA BAZONI
.

Especificamente sobre a validade da inspeção técnica, salientou o nobre Colega em seu voto o seguinte:

Conforme defendi em diversas ocasiões, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Em quadro de histórico de consumo acostado nos autos pela concessionária (ID nº 7821780), nota-se que as faturas de energia elétrica da apelada tiveram um significativo aumento após a lavratura do TOI e regularização da instalação.

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, repito, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Nesse contexto, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

No entanto, rogando vênia aos que entendem de forma diversa, consigno que alcancei conclusão diversa quanto à validade de tal procedimento, em especial no que tange à inspeção técnica.

Explico.
Nos termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Te
rmo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Nesse sentido, o relatório de avaliação técnica do medidor produzido pela EDP indicou que este encontrava-se sem lacre, com evidências de manipulação do registrador por intervenção de terceiros e com engrenagens fora da posição normal.

Contudo, conforme Comunicado de Substituição de Medidor constante no ID 7821775 - fl. 4, o documento informa que o referido medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório que seria realizada na data de 25/06/2018,; porém, o relatório de avaliação técnica apresentado no ID
7921777
é datado de 06/08/2018, sem a presença do consumidor.

Desta feita, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir sequer oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, realizada em data diversa daquela que lhe teria sido informada.

Isto posto, a meu ver resta evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. [...]

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores decorrentes de tal procedimento; a revelar a juridicidade do pedido de declaração de inexistência do débito.

Da mesma forma, quanto ao dano moral, há registro nos autos de que a cobrança indevida gerou suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica, o que é suficiente para legitimar a indenização por danos morais.
Isto é, ainda que em regra não seja cabível a condenação ao pagamento de danos morais pela cobrança indevida por parte da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, no caso dos autos, a interrupção do fornecimento de energia torna cabível a mencionada indenização.

Neste ponto, registro que a parte autora, na exordial, expressamente menciona a ocorrência da interrupção (ID 7821756):

[...] Devido a uma arbitrariedade da concessionária ré ao efetuar uma cobrança indevida, mesmo a autora tendo realizado o devido recurso,
a autora ficou sem o serviço de energia elétrica em sua residência
, de modo que para não ficar sem este serviço indispensável e por ter urgência em resolver a situação, a autora foi impelida pela requerida a fazer um acordo de pagamento. [...]

Por outro lado, em contestação (ID 7821771) e apelação (ID 7821941), a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
se restringiu em defender a regularidade do procedimento, inclusive para suspensão do fornecimento de energia elétrica, de forma que se afigura incontroverso que houve realmente a interrupção do serviço.

Assim,
“
no tocante ao dano moral fixado, devo ressaltar que a falha na prestação de serviço, decorrente da cobrança indevida e
da efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, em violação aos ditames legais, caracteriza ato ilícito e enseja o arbitramento de indenização por dano moral, uma vez que, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(PRECEDENTES)”. (TJES, Classe: Apelação, 011160134448, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/2019).

Da mesma forma, entendo por razoável a manutenção do
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a referida indenização, consoante jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. 3.
O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se dano in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Q
uantum indenizatório reduzido de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
para R$5.000,00 (cinco mil reais), por se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 0000255-63.2022.8.08.0009, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/May/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica c/c indenização por danos materiais e morais decorrentes de suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2. Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL (vigente à época dos fatos). 3. Este egrégio TJESa tem entendido que a “suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4.
O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, além de encontrar justificativa no fato de forçar o consumidor a assinar termo de confissão de dívida para possibilitar a religação da energia elétrica
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5000713-35.2023.8.08.0049, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/Apr/2024).

Por todo o arrazoado, respeitosamente, inauguro divergência no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Via de consequência, fixo honorários recursais (art. 85, §11º CPC), em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2024 às 13:26:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52847130082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 7821938, integrada pela decisão de ID nº 7821952, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de termo de confissão de dívida e parcelamento de débito c/c com declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais com pedido de tutela antecipada
”, ajuizada por
LUZIMAR FERREIRA BAZONI
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, constando que:
“
DECLARO inexistência do débito objeto do TOI de nº 3392469, com a consequente nulidade da confissão de dívida oriundo dele, com a consequente restituição do valor referente a primeira parcela do acordo oriundo daquele, portanto, R$ 1.639,57 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a incidir correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação; ainda, para CONDENAR a ré, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 7821941, a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I)
“
O d. Juízo a quo, em sentença, julgou procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito, apresentando fundamento destoante da prova juntada por esta Concessionária Ré, ora apelante, quando da apresentação de sua peça de bloqueio, notadamente quanto a ocorrência e comprovação da irregularidade. Com todas as vênias, mas ante todo arcabouço probatório colacionado ao bojo dos autos a irregularidade restou devidamente comprovada, principalmente quando analisado o relatório de avaliação técnica do medidor em conjunto com o degrau de consumo, onde se denota de maneira bem simplória a ocorrência do aumento de consumo após a regularização da instalação
”;
(II)
“
Consoante se depreende da peça de bloqueio ofertada pela Apelante, foram duas lavraturas de TOI em virtude de irregularidades na unidade consumidora do Apelado. Não obstante a EDP ter prestado regularmente os seus serviços, restou constatado em sede de verificação periódica de rotina (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 772), foi detectado pelos técnicos a intervenção de terceiros no medidor da Apelada”;
(
I
II)
“
a lavratura do TOI observou todos os princípios veiculados na Res. 414/2010 da ANEEL, inclusive no que tange possibilidade de participação do consumidor no procedimento administrativo
”;
(I
V
)
“
o medidor que tinha irregularidade estava registrando consumo a menor do que efetivamente era consumido, sendo que após a regularização dos mesmos o consumo passou a ser registrado corretamente, conforme se observa do degrau de consumo colacionado à peça de bloqueio
”;
(V)
“
A vistoria, constatação e cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária, é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
”;
(V
I
)
“
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado. Não há dúvidas, portanto, de que a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal, não havendo, portanto, como se vislumbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a pretensão autoral;
(V
II
)
“
com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, conforme disposto no já transcrito art. 168 da Resolução ANEEL 141/2010”;
(V
II
I
)
“
sendo certo que inexiste ilicitude da concessionária ora apelante, não há que se falar em danos de ordens morais. Não obstante, ainda que não seja devida qualquer imposição de condenação à apelante, em respeito ao princípio da eventualidade, não poderia deixar de se insurgir contra o excessivo valor atribuído pelo d. Juízo a quo, caso seja mantida a r. sentença de procedência – hipótese que se considera apenas para argumentar
”.

Em breve escorço fático, a demanda de origem foi ajuizada por

LUZIMAR FERREIRA BAZONI
, em face da

EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, argumentando em sua inicial, em síntese, que
“
é a responsável pelo medidor de instalação nº 1220924. Em julho do corrente ano, a requerente recebeu uma cobrança no valor de R$ 5.107,02 (cinco mil e cento e sete reais e dois centavos) da EDP Espírito Santo e aviso de suspensão de fornecimento de energia, caso não houvesse quitação do débito, sob a alegação de que através de uma inspeção de rotina na unidade consumidora em 05 de junho de 2018, a ré teria constatado irregularidades no medidor
”.

E mais, que
“
Diante da suposta irregularidade a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção- TOI sob o nº 3392469/18 e está cobrando um débito no valor de R$ 5.107,02 (cinco mil e cento e sete reais e dois centavos), apurado por estimativa, referente ao período de 29/06/2016 a 05/06/2018”.

Registrou que
“
desconhece qualquer irregularidade em seu medidor, de modo que sempre pagou suas contas de energia em dia e os valores das contas sempre se mantiveram dentro de uma média, com poucas variações para mais ou para menos, sendo certo que em nenhum momento a autora teve uma queda repentina no valor de suas faturas que pudesse justificar um erro do medidor
”.

Relata que
“
nunca manuseou o seu medidor ou autorizou que terceiros o fizessem, ao passo que as únicas pessoas que tocavam no aparelho eram os funcionários da própria requerida, para leitura do relógio
(...) a autora não foi comunicada da vistoria que seria realizada pelos prepostos da ré, sendo que somente teve ciência no momento do recebimento da injusta cobrança. Ademais, não houve realização de perícia a fim de constatar as irregularidades alegadas
”.

Relata ainda, que
“
jamais se utilizou de técnicas ilegais para o desvio de energia, ao contrário das alegações não provadas da ré. A Autora é pessoa simples e honesta, mora sozinha e utiliza a energia apenas para o básico, sempre de forma econômica. A Requerente é cumpridora de suas obrigações com regularidade, respeitando a lei, e pagando pontualmente as tarifas cobradas pela concessionária dos serviços de energia, assim sendo, jamais tocou ou permitiu que estranhos tocassem no medidor, de modo que apenas os agentes da concessionária, devidamente identificados, tiveram acesso ao medidor, sem prévia comunicação a autora, portanto, todo e qualquer defeito existente no mesmo é de responsabilidade daqueles que sempre tiveram acesso, quais sejam, os agentes da concessionária”.

Por fim, relata que
“
para quitar o suposto débito de R$ 5.465,37 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), valor este acrescido de multa e juros, a autora teve que pagar uma parcela de R$ 1.639,57 (mil e seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e dividir o restante do débito em doze parcelas de R$ 347,80 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), com vencimentos nas mesmas datas das faturas de consumos normais de energia elétrica. Ocorre, Excelência, que a autora não reconhece o referido débito, tampouco possui condições financeiras para pagá-lo, ainda que parcelado. O parcelamento foi uma atitude desesperada da autora, em razão de estar sem o fornecimento de energia elétrica e, mesmo assim, até o presente momento, a concessionária ré não realizou a ligação de energia na residência da requerente devido a uma sequência de erros próprios como falta de fiação elétrica, por exemplo”.

Por tais fatos, pugna pela procedência dos pedidos, visando a declaração de inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo referente ao TOI, o qual deve ser declarado nulo, bem como indenização pelos danos morais sofridos, na ordem de R$ 30.000,00.

Postas estas premissas, é assente na jurisprudência do Tribunal de Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

A magistrada
a quo
fundamentou na sentença recorrida que:

(...)
No caso concreto, consoante já frisado acima, não foi realizada perícia válida do aparelho medidor do consumo de energia elétrica que comprovasse a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, o qual sequer fora preservado para tal fim.

A suposta fraude perpetrada pela demandante, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida, e, na ausência perícia técnica, exigida pelo art. 129 já mencionado, não é possível àquela exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada. (...)

In casu,
a ré promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral – consoante se infere da contestação e do documento de
ID 11651882, pág. 4
– sequer submetendo àquele a perícia administrativa com a participação da requerente quanto ao procedimento, inobservando, assim, o Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada, não servindo ao mister pretendido o “dados da avaliação técnica de medidor” de ID 11651887, juntado pelo requerido
(...)

É o caso, portanto, de se concluir pela irregularidade, posto que, para a sua caracterização, não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade.

Concluindo-se, portanto, pela irregularidade procedimental realizada pela EDP, não há como se reconhecer lícita a sua ação no que diz respeito a cobrança dos valores apurados em sede de recuperação de energia, incluindo-se o termo de confissão de dívida oriundo dele
(...)
.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3392469 (ID nº 7821775), lavrado sem a presença da apelada, detectou fraude no medidor de energia, tendo constado que: “
Medidor foi enviado para analise, pois lacres do aferido
r
violado
”
.

E mais, no relatório de avaliação técnica do medidor (ID nº 7821777), constou que: “
Medidor sem o(s) lacre(s) do aferidor por intervenção de terceiros. Reprovado na inspeção geral. Medidor encontra-se com evidências de manipulação do registrador por intervenção de terceiros. Reprovado no ensaio do registrador. Medidor encontra-se com engrenagens do registrador fora da posição normal de funcionamento por intervenção de terceiros
”.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Em quadro de histórico de consumo acostado nos autos pela concessionária (ID nº 7821780), nota-se que as faturas de energia elétrica da apelada tiveram um significativo aumento após a lavratura do TOI e regularização da instalação.

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, repito, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Nesse contexto, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Cumpre mencionar que o cálculo (ID nº 7821778) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Neste diapasão, reputo que a apelada teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835).

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

Nesse contexto, reputo que inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que rechaça a tese de afronta aos direitos da personalidade da apelada, mormente quando sopesado que seu nome sequer foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO. 1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

Desta forma, entendo pelo provimento do recurso interposto pela concessionária que enseja reforma integral da r. sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno exclusivamente a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda. Contudo, suspensa a exigibilidade em relação a mesma, posto que amparada pela assistência judiciária gratuita.

Por fim, sem condenação da apelada ao pagamento dos honorários de recursais, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007649-64.2021.8.08.0011

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A: LUZIMAR FERREIRA BAZONI

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V O T O

Trata-se de Apelação Cível na qual se discute a regularidade do procedimento adotado pela Apelada EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para cobrança de débito decorrente de TOI número 3392469, que constatou a existência de fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, culminando na cobrança do consumo recuperado.

O eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Em continuidade, o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia, argumentando que:

(...) conforme Comunicado de Substituição de Medidor constante no ID 7821775 - fl. 4, o documento informa que o referido medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório que seria realizada na data de 25/06/2018,; porém, o relatório de avaliação técnica apresentado no ID 7921777 é datado de 06/08/2018, sem a presença do consumidor.

Desta feita, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir sequer oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, realizada em data diversa daquela que lhe teria sido informada.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar o voto divergente.

Infere-se da documentação apresentada que a parte autora não foi notificada administrativamente acerca da apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Vale dizer, não obstante o termo de ocorrência informar que seria enviada ao consumidor comunicação específica, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local e hora para a realização da prova técnica, não consta nos autos o referido documento.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação da recorrida, que somente teve conhecimento dos fatos quando recebeu a notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Por outro lado, vale frisar a orientação desta Corte no sentido de que “
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Dessarte, verificada

in casu

a ilegalidade do procedimento que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, forçoso reconhecer a lesão extrapatrimonial sofrida pelo consumidor.

Entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte,
ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE
para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.